Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. BEM DE MAIOR VALOR. DESMEMBRAMENTO. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA PELA DEVEDORA E SUA FAMÍLIA. SATISFAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
2. Não há que se falar em deferimento da penhora parcial do imóvel, uma vez que não restou demonstrada nos autos a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem haver sua descaracterização, nem prejudicar o direito à moradia do agravado.
3. De acordo com as diretrizes contidas na Lei no 8.009/90, o imóvel que serve de residência, considerado bem de família, não está, em princípio, sujeito à penhora.
4. Recurso não provido.